Tribunal: TJSP
Processo: 1019124-93.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos" (sic.) - Responsabilidade civil - Fotografia utilizada pela empresa apelada, ré na ação, para promoção de pacotes turísticos – Alegada afronta a direito autoral - Sentença de improcedência - Insurgência do apelante, autor da ação - Não acolhimento – Em que pese o registro da obra fotográfica perante a Biblioteca Nacional,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos" (sic.) - Responsabilidade civil - Fotografia utilizada pela empresa apelada, ré na ação, para promoção de pacotes turísticos – Alegada afronta a direito autoral - Sentença de improcedência - Insurgência do apelante, autor da ação - Não acolhimento – Em que pese o registro da obra fotográfica perante a Biblioteca Nacional, pelos elementos coligidos aos autos, vislumbra-se que o apelante disponibilizou a imagem amplamente na rede mundial de computadores, propiciando o acesso do público em geral – Ausência de qualquer indicação da autoria do material fotográfico disponibilizado na internet - Obra sem autoria identificada que se considera integrante do domínio público, nos termos do art. 45, II da Lei no 9.610/98, ficando permitido o livre uso por qualquer um, sem o pagamento de contraprestação - Divulgação questionada nos autos que, desta feita, não configura ato ilícito - Inexistência do dever de indenizar – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019124-
93.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GIUSEPPE
SILVA BORGES STUCKERT, é apelado BIA'S TUR - TURISMO EIRELI ME (CVC
THE GARDEN PIEDADE).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram provimento ao
recurso. Contra o voto do 3o juiz, que negava. Em prosseguimento, nos termos do art.
942 do CPC, foram convocados o 4o juiz Des. Vito Guglielmi e o 5o juiz Des. Paulo
Alcides, que acompanham a divergência. Por maioria negaram provimento ao recurso.
Contra o voto do relator e do 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz. Relator
declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RODOLFO PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1019124-93.2017.8.26.0506
Origem: 7a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). Roberta Luchiari Villela
Apelante: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Apelado: Bia's Tur Turismo Eireli ME (CVC The Garden
Piedade)
Voto no: 08289
APELAÇÃO CÍVEL
“Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Reparação por Danos” (sic.) - Responsabilidade
civil - Fotografia utilizada pela empresa apelada, ré na
ação, para promoção de pacotes turísticos
Alegada
afronta a direito autoral - Sentença de improcedência -
Insurgência do apelante, autor da ação - Não
acolhimento Em que pese o registro da obra fotográfica
perante a Biblioteca Nacional, pelos elementos coligidos
aos autos, vislumbra-se que o apelante disponibilizou a
imagem amplamente na rede mundial de computadores,
propiciando o acesso do público em geral Ausência de
qualquer indicação da autoria do material fotográfico
disponibilizado na internet - Obra sem autoria identificada
que se considera integrante do domínio público, nos
termos do art. 45, II da Lei no 9.610/98, ficando permitido
o livre uso por qualquer um, sem o pagamento de
contraprestação - Divulgação questionada nos autos que,
desta feita, não configura ato ilícito - Inexistência do
dever de indenizar
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 456/460,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação de obrigação
de fazer c.c. reparação por danos” (sic.) ajuizada por Giuseppe
Silva Borges Stuckert contra Bia's Tur Turismo Eireli ME (CVC
The Garden Piedade), por entender o d. Juízo a quo, não estar
configurada a alegada ofensa a direito autoral.
Insurge-se o apelante, aduzindo, em linhas gerais, que faz jus
à indenização por danos morais e materiais pretendida, em virtude
da veiculação de fotografia de sua autoria, registrada na Biblioteca
Nacional, sem sua permissão, pela apelada, que utilizou a imagem
para promoção de pacotes turísticos que negocia comercialmente
no mercado de consumo, em patente afronta ao disposto na Lei n.o
9.610/98. Pugna pelo provimento do apelo, com julgamento de
procedência do pedido inicial e inversão dos ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo, bem preparado, e não respondido (fls.
701).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, o apelo não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se o apelante, reiterando que é o autor da fotografia
reproduzida na peça inaugural, a qual retrata a Praia do Gunga, no
Estado do Alagoas, tendo sido utilizada indevidamente pela apelada
em seu website, para veicular ofertas de pacotes turísticos. Afirma
que procedeu ao registro da obra na Biblioteca Nacional, em
13.04.2015, o que seria suficiente a resguardar seu direito de autor.
Insiste, diante disso, na condenação da apelada nas obrigações de
retirar a imagem de seu site e de publicar na página principal do
mesmo sítio eletrônico e em três jornais de grande circulação, a
informação de que o apelante é o autor intelectual da foto, sob pena
de multa diária, além do pagamento de indenização por danos
materiais (R$1.500,00) e morais (R$10.000,00).
Pois bem.
O apelante já é conhecido deste Tribunal, tendo em conta as
inúmeras ações envolvendo a mesma matéria debatida nestes
autos, sempre pautadas em sucessão de fatos bastante
semelhantes
se não idênticos
e voltadas precipuamente ao
recebimento de indenização por danos morais e materiais, em
virtude de alegada ofensa a direito autoral.
E, como venho me posicionando em casos tais, o ato ilícito
decorrente de uso indevido da obra fotográfica não se configura,
conclusão a que também se chega na hipótese vertente.
Com efeito, prevê expressamente o art. 7o, VII da Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.610/98 (Lei de Direitos Autorais):
“Art. 7o. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer
processo análogo ao da fotografia”.
De acordo com o art. 18 do mesmo diploma legal:
“Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta independe de
registro”.
Em que pese a dispensa do registro, para que seja possível a
proteção do direito autoral é indispensável esteja o trabalho ao
menos previamente identificado, sob pena de se considerar como
integrante do domínio público, o que é igualmente regulado, de
forma clara, no art. 45 da Lei de Direitos Autorais:
“Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de
proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio
público:
I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos
conhecimentos étnicos e tradicionais.”
Em concreto, verifico que a despeito de o apelante ter
efetuado o registro da obra junto à Biblioteca Nacional, em
15.04.2015, pelos elementos coligidos aos autos e, segundo o que
foi por ele mesmo reconhecido, houve divulgação da fotografia na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internet, sem qualquer indicação de autoria, viabilizando o acesso e
a utilização por quem quer que fosse, posto enquadrar-se no
conceito de obra integrante do domínio público.
Aliás, nos demais feitos envolvendo o mesmo apelante, vê-se
que ele, intencionalmente, disponibiliza uma infinidade de fotos na
internet, com o claro intuito de acionar, posteriormente, os mais
desavisados, com o único propósito de obter um ganho fácil, por
meio de indenizações.
Todavia, repise-se, a existência do registro na Biblioteca
Nacional é de todo irrelevante ao deslinde da causa, eis que, ao
lado disso, houve publicação da obra fotográfica pelo próprio
apelante, na rede mundial de computadores, sem identificação da
autoria nos termos dos art. 12 e 13 da Lei de Direitos Autorais,
circunstância que permitia o lícito acesso e uso por terceiros,
independentemente de prévia autorização, tampouco de pagamento
de contraprestação.
Como bem pontuado pelo d. Magistrado, “não se está aqui a
negar a autoria das fotografias reclamadas pelo autor”, contudo, a
utilização feita pela apelada não configura ato ilícito passível de
indenização.
Acerca do tema, inclusive, vem se pronunciando este
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Direito autoral. Ação cominatória e indenizatória por
uso de fotografia sem autorização. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Registro das fotos posterior à
reprodução. Autoria, até então, desconhecida foto de domínio
público. Inocorrência de ilícito. Manutenção da sentença por
seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Recurso não
provido.” (TJSP Apelação n. 1003213-62.2014.8.26.0048 Rel.
Des. Piva Rodrigues 9a Câmara de Direito Privado Atibaia j. em
21.03.2017).
“APELAÇÃO. Direitos autorais. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Pretensão de indenização por danos
materiais e moral decorrente do uso de obra fotográfica que alega
ser de sua autoria. Descabimento. Hipótese em que o
demandante disponibilizou a fotografia na rede mundial de
computadores, possibilitando, com a publicidade, a sua
acessibilidade, reprodução e compartilhamento ao público
em geral. Imagem de domínio público. Registro posterior. Ato
ilícito da parte contrária não configurado. Precedentes deste
Tribunal. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP Apelação n. 1009091-65.2015.8.26.0554 Rel. Des. José
Rubens Queiroz Gomes 7a Câmara de Direito Privado Santo
André j. em 11.08.2016).
“Ementa Direito Autoral Fotografia supostamente PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação no 1031781-72.2014.8.26.0506 -Voto no 38.408
6 contrafeita Registro posterior à publicação Ausência de
publicidade Foto sem qualquer identificação de seu dono
Domínio público Inteligência do art. 4o da Lei n. 9.610/1998
Recurso
improvido.”
(TJSP
Apelação
n.
1014398-59.2015.8.26.0114 Rel. Des. Luiz Antônio Costa 7a
Câmara de Direito Privado - j. em 14.04.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Direito de imagem. Sentença de
improcedência. Insurgência. Não acolhimento. Fotografia correspondente a imagem de paisagem comum sem
especificidade. Ausência de identificação da autoria da obra.
Impossibilidade de restringir a utilização por terceiros. Inúmeras
ações propostas em face de demais empresas visando os
mesmos pleitos e baseada na mesma imagem. Enriquecimento
sem causa. Sentença de Primeiro Grau mantida. Ratificação, nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.
VOTO
No.
10536
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
1016124-85.2017.8.26.0506 APELANTE: GIUSEPPE SILVA
BORGES STUCKERT APELADA: ESTRELA DA MANHÃ
TURISMO LTDA. ME. COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - PENNA
MACHADO - RELATOR
Nesse cenário, ausente o ato ilícito, inviável o acolhimento da
pretensão inicial, devendo a r. sentença ser mantida, nos termos
em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios
de que trata o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, eis que já
estipulados no percentual máximo permitido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
RODOLFO PELLIZARI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8337
Apelação Cível no 1019124-93.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Apelado: Bia's Tur - Turismo Eireli ME (Cvc The Garden Piedade)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos autos da
ação de obrigação de fazer c.c reparação por danos morais e
materiais e pedido de antecipação de tutela, contra a sentença que
julgou improcedente a ação, condenado o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformado, recorre o autor afirmando, em síntese,
que, é fotógrafo profissional, tendo vasto acervo de fotografias
registradas na Biblioteca Nacional e que a apelada utilizou, sem
autorização,
em
sua

página
mantida
no

facebook
((https:/www.facebook.com/CVC-the-Garden-Piedade,
no
link
https://www.facebook.com/469696103171088/photos/a.47754457571957
4.1073741828.469696103171088/613973618743335/type=3&theate),
uma
fotografia da Praia do Gunga, em Alagoas, de sua autoria, também
registrada na Biblioteca Nacional, com o objetivo de comercializar e
propagar pacotes turísticos no facebook. Informa que a publicação foi
realizada sem o seu consentimento, em violação aos direitos autorais,
morais e materiais. Argumenta que, além de não ter autorização para a
utilização da fotografia, também não há licença ou cessão para sua
reprodução e, tampouco lhe foi conferido o devido crédito. Discorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre os danos materiais sofridos afirmando que sobrevive da
comercialização de suas fotografias cobrando o valor de R$1.500,00
para comercializá-las. Pleiteia, assim, o devido ressarcimento. No
tocante aos danos morais, argumenta sobre a violação dos direitos
morais do autor, bem como os constrangimentos e amarguras que
sofreu pela utilização indevida de seu trabalho e pela ausência do
crédito que lhe é devido, ressalta ser o dano in re ipsa. Pleiteia (a)
concessão da justiça gratuita e a condenação da apelada para: (b)
excluir/ retirar da sua página no facebook o registro fotográfico do
autor no link mencionado; (c) a declaração de que a referida obra é
de propriedade intelectual exclusiva do autor; (d) a determinação
definitiva para que a demandada retire/exclua do seu facebook a
fotografia de autoria do autor, sob pena de aplicação de multa diária
de R$5.000,00 (cinco mil reais), (e) a condenação da ré ao pagamento
do valor de R$1.500,00 a título de reparação por danos materiais, preço
que uma foto é licenciada no mercado fotográfico, com a devida
atualização com juros de mora e correção monetária; (f) a
condenação em danos morais no valor mínimo de R$10.000,00, com
correção e juros a partir do evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ); (g)
a condenação da ré na obrigação de publicar na página principal do
seu site institucional e em três jornais de grande publicação, a
informação que o recorrente é o autor intelectual da obra, sob pena
de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das
custas e das despesas processuais e honorários advocatícios.
Ausentes contrarrazões recursais, as partes manifestaram
oposição ao julgamento virtual, fls. 701; 704/706.
Em que pese o entendimento do MM. Juiz a quo, o
recurso comporta provimento.
A matéria é suficientemente tratada pela Lei 9.610/98, ao
impor proteção às fotografias, conforme se infere do inciso VII do art. 7o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) VII - as obras
fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da
fotografia; (...)”1
Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido que a fotografia, por si só, constitui obra intelectual
protegida pela Lei Autoral e que, ainda que produzida no
âmbito de uma relação contratual, mesmo nas relações de
trabalho, torna-se propriedade exclusiva do autor, impedindo
a cessão não expressa dos respectivos direitos.”
(AgInt no AgInt no AREsp 775401/DF
Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Rec. Especial
no 2015/0222121-3, Quarta Turma, Min. Raul Araújo, j.28.03.2019)
Ao contrário do alegado pela apelada, a proteção
conferida pela Lei no 9.610/98 não necessita de registro.
Em outras palavras, o registro da obra intelectual, no
campo do direito de autor, não constitui, mas, apenas, presume a
autoria (ou titularidade originária do direito) ao contrário da
“propriedade industrial”, em que a formalidade do registro válido
importa na constituição
ou atribuição
do direito ao titular (do
invento, modelo industrial ou marca) em relação ao privilégio de seu
uso.
No presente caso, a fotografia em questão “Praia do
Gunga, em Alagoas”, fls.02/03, representa obra protegível por suas
próprias características, revelando-se obra original, estética e individual,
cujo mérito da criação não comporta avaliação ou discussão pelo
1 A Lei n. 5.988/1973, em conformidade com o inciso VII do art. 6o, considerava-se obra
intelectual, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao
da fotografia, desde que, pela escolha de seu objeto e pelas condições de sua
execução, pudessem ser consideradas criação artística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário.
Nesse sentido, ao discorrer sobre a “criatividade”, Newton
P. Teixeira dos Santos lembra:
“Naturalmente, a única solução possível é a de que ao Juiz
não é dado avaliar o mérito do autor. Isso significa que toda
obra original é protegida, mesmo que ela seja banal, horrível,
chocante ou sem significação. Mesmo se for incompreensível”2.
Em se tratando de fotografia, a criatividade revela-se
também pela escolha do melhor ângulo, da iluminação correta, do
objeto a ser retratado, atributos associados à personalidade do
fotógrafo, como autor da obra.
Diferem dessa noção as fotografias que não revelam
atividade de criação humana como aquelas produzidas sem caráter
estético e original, sendo meramente automáticas, pré-ordenadas, com
objetivo certo, realizadas por meio de máquinas com o mínimo de
intervenção humana, como, por exemplo, fotos para documentos e
passaportes.
Nem se alegue que a obra seria de autor desconhecido,
anônima3, pois, segundo o art. 52 da Lei. 9.610/98: “ A omissão do nome
do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o
anonimato ou a cessão de seus direitos.”
No presente caso, caberia à apelada contratar um
fotógrafo para fazer as fotografias que utiliza em sua revista, uma vez
que toda fotografia tem um autor, cuja autorização é necessária para
2 A Fotografia e o Direito de Autor, 2. ed., revista e atualizada, São Paulo, livraria e
Editora universitária de Direito, 1990, pp. 10 e 11.
3 quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer utilização.
Ainda que a fotografia esteja na internet, só o autor tem
o direito exclusivo de utilizar fruir e dispor de sua obra. No que tange ao
direito de reprodução, esclarece Hildebrando Pontes4:
“O direito de reprodução se traduz em uma faculdade, qual
seja, a de que dispõe o autor de decidir livremente pela
exploração, ou não de sua obra, por quaisquer dos meios
existentes , tanto na sua forma original ou até mesmo depois
de vê-la transformada.”
Prossegue o autor:
“(...) o autor goza de um direito exclusivo de utilização, fruição
e de disposição de sua obra, que leva à convicção de que a
utilização da obra por computador permanece abrangida
pela condição de exclusividade. Equivale-se dizer que, pela
Lei no 9.610/98, só o autor pode autorizar o armazenamento de
sua obra em computador.”
Acrescente-se que a rede mundial de computadores
encerra um leque de modalidades de utilização de obras intelectuais
de amplitude indiscutível e, assim, torna-se palco para utilizações ilícitas.
Ao contrário do alegado pela apelada, a disponibilização de uma obra
na internet necessita de autorização de seu autor ou do titular dos
direitos autorais.
Assim, o controle dos direitos correspondentes a essa
multiplicidade de usos de obra intelectual na internet (conforme
expressa disposição do art. 29 da Lei n. 9.610/1998, a utilização da obra,
por qualquer modalidade, depende de autorização prévia) deverá,
necessariamente, envolver três possibilidades, a depender da obra:
4 O Regime Jurídico dos Criadores de Obras de Artes Plástics e os seus Titulares. In
Estudos de Direito Autoral.... Moraes, Rodrigo (Coordenador), Salvador EDUFBA, 2017,
p.107/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
i. a do controle direto: o exercício do direito autoral devido é
feito diretamente pelo seu titular: o autor, nas hipóteses de
direitos de autor, e os artistas intérpretes ou executantes,
produtores fonográficos e organismos de radiodifusão, nas
hipóteses de direitos conexos aos de autor;
ii. a do controle indireto: o exercício do direito autoral não é
feito diretamente pelo seu titular originário mas, sim, por
titulares derivados (cessionários desses direitos) ou por
representantes ou administradores. Trata-se, nestes casos, do
controle
de
direitos
autorais
realizados
por
editores
(cessionários ou administradores de obras) ou gravadoras
(produtores fonográficos e cessionários ou licenciados de
direitos conexos de autor), e
iii. o controle coletivo: o exercício do direito autoral é exercido
por entidade de gestão coletiva que representa todo o
universo de titulares em relação a determinado uso de um
gênero específico de obras e bens intelectuais.
No presente caso, o controle direto é o realizado pelo
autor, ora apelante, que, ao descobrir a utilização indevida de sua
obra, se socorre dos meios legais para obstar a prática ilícita e obter a
justa reparação em decorrência desta.
Conforme alegado pelo apelante, inexiste qualquer tipo
de transferência de direitos patrimoniais inerentes à fotografia5 utilizada
pela apelada, ressaltando-se que, de acordo com o art. 49 da Lei
9.610/98 :
“Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente
transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título
universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios
admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor,
salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por
lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos
direitos mediante estipulação contratual escrita; (...)”
Portanto, inegável a autoria do apelante sobre a
fotografia utilizada ilegalmente pela apelada, comprovada pelo
Registro na Biblioteca Nacional (fls. 39) para efeitos probatórios.
Pela análise dos autos, ficou constatada a violação não
apenas dos direitos patrimoniais de autor, mas também dos direitos
morais decorrentes da utilização indevida e da ausência dos créditos
(paternidade) da fotografia.
E nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - DIREITOS AUTORAIS - FOTOGRAFIAS -
PROTEÇÃO LEGAL - PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO -
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PERIÓDICO - INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 103, DA LEI 9.610/98 - DANOS MATERIAIS - CABIMENTO -
CRITÉRIO OBJETIVO - ARTIGO 944, DO CÓDIGO CIVIL -
EXTENSÃO DO DANO MATERIAL
VALOR USUALMENTE
RECEBIDO PELO AUTOR DA OBRA ARTÍSTICA - DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL -ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal
de Justiça não se presta à análise de matéria constitucional,
cabendo-lhe,
somente,
o
exame
de
questões
infraconstitucionais, conforme determina o art. 105, III, da
Constituição Federal.
II - A proteção dos direitos autorais sobre fotografias está
expressamente assegurada, nos termos do inciso VII do art. 7
da Lei 9.610/98.
(...)
VI - Recurso especial improvido. (REsp 1.158.390 RJ, Rel. Min.
Massami Uyeda, j. em 15.11.2011)
ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS SEM INDICAÇÃO DA
AUTORIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. A simples publicação de fotografias, sem
indicação da autoria, como se fossem obra artística de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outrem, é suficiente à caracterização do dano moral e a
proteção
dos
direitos
autorais
sobre
fotografias
está
expressamente assegurada, nos termos do inciso VII, do art. 7o,
da Lei 9.610/98. 2. É pacífico nesta Corte que, em sede de
recurso especial, a revisão da indenização por dano moral
apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias
originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando
configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a
justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise
demanda incursão à seara fático-probatória dos autos,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental
não provido. (negritei - AgRg no AREsp 624.698/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe 13/08/2015 - destacado).
Com relação aos direitos morais, o art. 24, da Lei no
9.610/98, é claro aos dispor:
Art. 24. São direitos morais do autor:
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional
indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização
de sua obra;
Os direitos morais de autor, a exemplo dos demais direitos
de personalidade, são considerados indisponíveis, intransmissíveis e
irrenunciáveis, devido ao seu caráter de “essencialidade”, cuja
importância já foi proclamada por Adriano De Cupis : “De fato,
qualquer valor concreto seria subtraído à personalidade jurídica, se
fosse consentido à pessoa pôr fim a tais direitos por acto de vontade.
Na verdade, a personalidade jurídica não pode ser esvaziada, por acto
de renúncia, da parte mais importante do próprio conteúdo, pois que a
norma jurídica, ao atribuir os direitos da personalidade, tem caráter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma de ordem pública, irrevogável”6.
Quanto aos direitos patrimoniais de autor, estes baseiam-
se nos atributos exclusivos inerentes ao criador intelectual, em utilizar,
fruir e dispor de sua obra, bem como o de autorizar sua utilização ou
fruição por terceiros, conforme prevê o texto legal:
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e
dispor da obra literária, artística ou científica.
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a
utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
I - a reprodução parcial ou integral;
Quanto à reparação pela violação dos Direitos Morais de
autor. Critérios e Quantificação:
Na hipótese vertente, cumulam-se os danos patrimoniais
e morais, como pacificado na jurisprudência.7
Diversamente
do
dano
patrimonial,
de
origem
econômica, o dano autoral de natureza moral é extrapatrimonial.
Assim, a consequência indenizatória poderia conter, à primeira vista,
tratamento jurídico que levasse a critérios diferenciados, sob o aspecto
econômico da reparação devida ao autor lesado.
Essa linha de raciocínio acaba resultando, muitas vezes,
na adoção - que entendo ser criticável no terreno dos direitos de autor
de prefixação tarifária do “quantum” indenizatório que costuma ser
aplicado em relação aos danos morais de natureza diversa do autoral.
6 Cupis, Adriano de. Os Direitos da Personalidade, Lisboa, livraria Morais Editora, 1961, p. 53.
Relaciona, como direitos de personalidade, além dos direitos morais de autor também o direito
à vida e à integridade física, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à identidade
pessoal, o direito sobre as partes destacadas do corpo e o direito sobre o cadáver.
7 Nesse sentido a Súmula 37 do Superior tribunal de Justiça (STJ): “São cumuláveis as
indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequentemente, é fundamental destacar-se quais
são os elementos, com repercussão jurídica, que são similares ou
diferentes na concepção dos critérios indenizatórios em relação a essas
duas vertentes de danos autorais. Nesse passo:
(a) a diferenciação:
(a).1.- os direitos morais de autor, em virtude de sua natureza
jurídica de direitos da personalidade, prevalecem em
relação aos direitos patrimoniais e, portanto, no plano
indenizatório, não devem ser mitigados em relação a estes,
(a).2.- a gravidade da violação de direito moral de autor,
pela sua natureza (mutilação da obra, apropriação indevida
de sua paternidade, etc.), é, normalmente, mais acentuada
do que a violação de direitos patrimoniais (que poderá ser
uma utilização da obra intelectual íntegra, mas sem a
autorização do autor);
(b) a similitude:
(b).1.- ambos consistem em atos ilícitos que resultam em
sanções indenizatórias de natureza pecuniária ou econômica,
(b).2.- em ambos, aplicam-se o “duplo caráter indenizatório
das violações”, ou seja, a reparação correspondente tanto
aos danos autorais morais quanto aos patrimoniais, contém,
não somente a finalidade ressarcitória/reparatória como
também punitiva;
(b).3. - em ambos, o critério indenizatório deverá levar em
conta a abrangência do dano e o benefício que o ato ilícito
gerou ao infrator, especialmente de ordem econômica.
Nessa
vertente,
a
reparação
de
danos
autorais,
confrontando-a com a teoria tradicional da responsabilidade civil,
apesar da convivência de fundamentos comuns, especialmente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano da equidade, para fazer frente aos malefícios da violação aos
direitos de autor, além do ressarcimento do ofendido
medido pela
extensão do dano
impõe o efeito pedagógico trazido com a
punição do ofensor.
Exatamente, a respeito desse tema, este Magistrado teve
a oportunidade de atuar recentemente como relator em acórdão
proferido por votação unânime, em 16.08.2016, pela 9a Câmara de
Direito Privado, do Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo (Apelação
Cível no 0187707-59.2010.8.26.0100):
“No concernente aos danos morais, a doutrina anota que a
reparação dos danos deve pautar-se pela observância das
funções da responsabilidade civil, classicamente: reparatórias
ou compensatórias (esta quando se tratar em dano moral),
sancionatória ou punitiva e dissuasória ou preventiva.
Corrobora esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça,
no REsp no 1.317.861 PR (2012/0068814-2), em recente acórdão
proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha, publicado em
11.05.2016. (Terceira Turma, j.11/5/2016)
Na hipótese vertente, a quantificação reparatória frente à
violação dos direitos morais praticados, especialmente
quando envolve, como neste caso, atividades empresariais e
comerciais ilícitas, deve se relacionar estreitamente com a
abrangência da operação ilícita que consiste, basicamente,
na repercussão econômica da violação para o ofendido, ou
seja, o seu prejuízo, tanto na esfera dos danos emergentes
quanto na dos lucros cessantes sofridos. Nesse caminho, mais
adequado do que se buscar um valor fixo, aleatório, a título
de indenização por dano moral, será vincular essa
quantificação reparatória ao âmbito de tais prejuízos,
estabelecendo-se dentro de critérios compensatórios à vítima
e penalizadores ao ofensor, com razoabilidade, um agravante
percentual (como o fez escorreitamente a r. sentença
recorrida) ou multiplicador, conforme as nuances do caso
concreto.” Nessa linha de entendimento, de apuração do
“quantum” indenizatório, o ato ilícito que gera dano autoral de
natureza moral, no plano reparatório, deverá, como exposto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação aos critérios aplicáveis ao dano patrimonial, conter similitudes e
diferenciações.
Quanto às similitudes, o dano autoral exclusivamente
moral não deixa de conter: (a) sanção indenizatória de natureza
pecuniária ou econômica, (b) duplo caráter indenizatório (finalidade
reparatória e punitiva), e (c) o critério indenizatório deverá levar em
conta a abrangência do dano e o benefício que o ato ilícito gerou ao
infrator.
E, por outro lado, no tocante às diferenciações: (a) os
direitos morais de autor prevalecem em relação aos direitos patrimoniais
e, portanto, no plano indenizatório, não devem ser mitigados em
relação a estes, e (b) a gravidade da violação de dano moral de autor,
pela sua natureza (mutilação da obra, apropriação da paternidade,
etc.), é, normalmente, mais acentuada do que a violação de direitos
patrimoniais (que poderá ser uma utilização de obra intelectual íntegra,
mas sem a autorização do autor).
A criteriosa utilização desses elementos resultará na justa
aferição do “quantum” indenizatório correspondente à violação de
direitos morais de autor para cada caso concreto.
Nesse caminho, destaque-se a judiciosidade de recente
acórdão do STJ Superior Tribunal de Justiça de relatoria do Ministro
Moura Ribeiro que, após consignar a melhor trilha doutrinária e
jurisprudencial aplicável na fixação de critérios para a valoração da
reparação dos danos decorrentes de violação de direitos morais de
autor, conclui com inegável acerto:
“Feitas essas considerações, é de se ressaltar que os critérios
para o arbitramento dos danos morais serão apreciados nas
instâncias inferiores de acordo com a legislação de regência,
observados os elementos orientadores para a reparação
integral do dano, abrangendo a efetiva penalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infratores, com o objetivo de desestimular a prática ilícita, bem
como a adequação do montante indenizatório de acordo
com o volume econômico da atividade em que a utilização
indevida da obra foi inserida”8.
Conclusão:
A) Quanto à obrigação de fazer:
De acordo com o art. 108 da Lei 9.610/98: “Quem, na
utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de
indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal
convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos
morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma:
I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo
horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias
consecutivos;
II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica,
mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não
distribuídos,
sem
prejuízo
de
comunicação,
com
destaque, por três vezes consecutivas em jornal de
grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete
e do editor ou produtor;
III - tratando-se de outra forma de utilização, por
intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso
anterior.”
Portanto, deverá a ré divulgar a autoria da fotografia, nos
termos do inciso II, mediante inclusão de errata, com destaques, em sua
página da internet, bem como por três vezes consecutivas em jornal de
grande circulação, do domicílio do autor, sob pena de multa diária de
8 Acórdão de 16.05.2017, proferido por votação unânime da Terceira Turma do STJ nos
Embargos de Declaração no Resp no 1.558.683/SP, relator Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro
(grifado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$500,00 .
A) Quanto à obrigação de não fazer:
Após a publicação da errata, deverá a ré se abster de
utilizar, a qualquer título, a obra “sub judice”, sob pena
de multa diária no valor de R$500,00.
A) Quanto à reparação por violação dos direitos
patrimoniais de autor:
Deverá a ré pagar ao autor o correspondente ao
dobro (caráter reparatório e sancionatório) do valor
atualizado de mercado da fotografia utilizada (que
segundo o autor importa em R$1.500,00), resultando,
assim, no total de R$3.000,00 (três mil reais).
A) Quanto à reparação da violação dos direitos morais
de autor:
O
montante
indenizatório,
neste
item,
deverá
corresponder ao mesmo valor fixado a título de danos
patrimoniais, e será, portanto, acrescido a este, no
valor total de R$3.000,00 (três mil reais), em atenção
aos critérios da prudência e razoabilidade, com
atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP
desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, a
contar do evento danoso.
Por fim, deverá a apelada arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a ação e condenar a ré: (a) a divulgar
a autoria da fotografia “sub judice”, nos termos do inciso II, do art. 108,
da Lei 9.610/98, mediante inclusão de errata, com destaques, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como publicar a autoria por três vezes consecutivas em jornal de
grande circulação, no domicílio do autor, sob pena de multa diária de
R$500,00; (b) após a publicação da errata, deverá a ré se abster de
utilizar, a qualquer título, a obra “sub judice”, sob pena de multa diária
no valor de R$500,00; (c) a ressarcir os danos patrimoniais no valor de
R$3.000,00, devidamente atualizado a contar da citação; (d) pagar ao
autor, a título de danos morais, o valor de R$3.000,00, com atualização
monetária pela Tabela Prática do TJSP desta decisão e juros de mora de
1% ao mês a contar da data do evento danoso, acrescido das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre
o valor da condenação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
FD664C2
10
24
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
116FC9B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019124-93.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.